Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-35.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Condenação pelos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 34, caput, ambos da Lei 11.343/06. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, postula pela absorção do crime capitulado no artigo 34, da Lei de Drogas, pelo crime previsto no artigo 33, da referida Lei, desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da mesma

Ementa:
Apelação. Condenação pelos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 34, caput, ambos da Lei 11.343/06. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, postula pela absorção do crime capitulado no artigo 34, da Lei de Drogas, pelo crime previsto no artigo 33, da referida Lei, desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da mesma lei, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, fixação do regime mais brando e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Acolhimento parcial para reconhecer a absorção do crime previsto no artigo 34, da Lei de Drogas, pelo delito do artigo 33, da referida Lei. Redução da pena do crime de tráfico de drogas na segunda fase da dosimetria. Regime prisional fechado bem fixado e que não comporta alteração. Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo defensivo provido parcialmente nos termos acima, com o redimensionamento da pena.